Tribunal: TJSP
Processo: 1012379-73.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SEGURO – Vida e acidentes pessoais – Pretensão de recebimento da indenização por invalidez julgada improcedente – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Laudo pericial conclusivo no sentido de que o segurado não é portador de invalidez funcional permanente total por doença – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012379-73.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
VANILSON FONSECA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012379-73.2017.8.26.0223 – VOTO No 40.286 – WPS
2/5
APELAÇÃO No 1012379-73.2017.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: VANILSON FONSECA DO NASCIMENTO
APELADA: ITAÚ SEGUROS S. A.
VOTO No 40.286
SEGURO
Vida e acidentes pessoais
Pretensão de
recebimento
da
indenização
por
invalidez
julgada
improcedente

Cerceamento
de
defesa

Não
reconhecimento
Laudo pericial conclusivo no sentido de
que o segurado não é portador de invalidez funcional
permanente total por doença Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão de recebimento de indenização derivada de seguro
de vida e acidentes pessoais, condenado o autor ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor requer seja declarada nula a
sentença, de vez que escorada em laudo elaborado por perito anestesista, não
especializado em ortopedia, área relacionada à presente demanda. Na
sequência, aduz que sua situação se enquadra nas coberturas por invalidez
permanente por acidente e invalidez funcional permanente por doença,
destacando que teve reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez. Afirma
que o perito louvado pelo Juízo concluiu que não tem condições de trabalhar,
nem de realizar determinados atos, concluindo por sua invalidez funcional parcial.
Alega que não tem autonomia ou independência para vários atos de sua vida
social, apresentando dificuldades para se despir, andar e se vestir, acentuando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012379-73.2017.8.26.0223 – VOTO No 40.286 – WPS
3/5
que também não alcança os pés, nem pode trabalhar.
Recurso tempestivo, respondido e sem preparo, por ser o
autor beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório.
O apelante sustentou na inicial que, em razão de moléstia
que o acomete e que autorizou o recebimento de benefício previdenciário por
invalidez, é portador de invalidez funcional permanente total por doença, razão
pela qual postula o recebimento da indenização securitária correspondente.
O perito louvado pelo Juízo informou que o apelante é
portador de espondiolite anquilosante, doença que lhe provoca restrições de
movimento da coluna cervical e coluna lombar, edema e dor à palpação nos
joelhos, com importante grau de limitação de sua flexão, e limitação em grau
médio dos tornozelos e ombro. Não obstante, concluiu que o apelante não perdeu
sua existência independente ou o exercício de suas relações autonômicas, não
caracterizada a invalidez funcional permanente e total por doença, conclusão
adotada na sentença, razão pela qual a pretensão deduzida na inicial foi julgada
improcedente.
Não há como modificar a sentença, em nada abalada pelo
alegado nas razões recursais.
A começar de que não há se falar em nulidade da perícia
realizada. Antes de o perito louvado pelo Juízo ter a anestesia como sua
especialidade, ele é médico e, nesta condição, tem o gabarito necessário para
aferir se o apelante, em razão da doença inflamatória que acomete suas
articulações, apresenta quadro de invalidez permanente total.
Além disso, a alvitrada anulação do processo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012379-73.2017.8.26.0223 – VOTO No 40.286 – WPS
4/5
realização de nova perícia se justificaria apenas se a matéria não estivesse
suficientemente esclarecida, tal como exige o artigo 480, do Código de Processo
Civil. A nova perícia só deve ser realizada quando surgem dúvidas com
intensidade tal que impeçam a formação de convencimento pelo Juiz. O simples
fato de não ter sido favorável ao apelante a conclusão tirada pelo auxiliar do juízo
ou ter deixado este de apreciar os fatos como o apelante gostaria que fosse, não
são motivos suficientes a justificar a produção de nova prova pericial.
Não se enquadrando, a doença que acomete o apelante, em
nenhuma daquelas condições previstas na cláusula 3.3.3.1, do contrato de
seguro (fl. 65), e não reconhecido que suas limitações implicam na perda total de
sua existência independente, não há se falar em condenação da apelada ao
pagamento da indenização securitária postulada.
Em se tratando de seguro, há que se observar a garantia
contra os riscos que foram predeterminados no contrato firmado entre as partes,
nos exatos termos do que dispõe o artigo 757, do Código Civil. Vale dizer, para
haver direito à indenização, o risco há de estar contratualmente coberto: "Art.
757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados."
Por outro lado, a conclusão em que se baseou o INSS para
concessão da aposentadoria por invalidez ao apelante não pode ser imposta à
apelada, visto que aquela autarquia observa critérios diversos daqueles pelos
quais se pautam as seguradoras privadas.
Sobre o tema, confira-se o entendimento assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
INVALIDEZ
PERMANENTE. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSTITUTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012379-73.2017.8.26.0223 – VOTO No 40.286 – WPS
5/5
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). PRESUNÇÃO APENAS
RELATIVA DA INCAPACIDADE. 1. Os argumentos expendidos nas
razões do regimental são insuficientes para autorizar a reforma da
decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
2.
O
reconhecimento
por
parte
do
órgão
previdenciário oficial de que o segurado tem direito de se aposentar
por incapacidade laboral não exonera o mesmo segurado de fazer a
demonstração de que, efetivamente, se encontra incapacitado, total
ou parcialmente, para fins de percepção da indenização fundada em
contrato de seguro privado. 3. A concessão de aposentadoria pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faz prova apenas relativa
da invalidez, daí a possibilidade da realização de nova perícia com
vistas a comprovar, de forma irrefutável, a presença da doença que
acarreta a incapacidade total e permanente do segurado. 4. Agravo
regimental não provido. (AgRg no REsp 1150776/ES, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/06/2012, DJe 27/06/2012).
É caso, portanto, de manutenção do decidido em primeiro
grau.
Por último, em face da instauração desta etapa, da qual o
apelante sai vencido, majora-se os honorários devidos ao advogado da apelada
15% do valor da causa.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários devidos ao advogado da apelada para 15% do valor da
causa, observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator